Tribunal: TCU
Processo: 016.988/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10457/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 016.988/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldo Izirio da Silva (XXX.009.550-XX); Dolores da Silva Farias (XXX.607.220-XX); Iara Maria de Azevedo Almeida (XXX.339.730-XX); Jane Ribeiro Soares (XXX.378.740-XX); Lauro Goulart Souto (XXX.750.140-XX); Maria Vicentina Prates Pereira (XXX.776.150-XX); Ruth Alonso de Adail (XXX.211.690-XX); Sueli Ramos Alves (XXX.139.480-XX); Vera Dias Ferrari (XXX.727.260-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.